Tribunal: TJMT
Processo: 1031759-02.2025.8.11.0003
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031759-02.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ISADORA MARTINS DA COSTA - CPF: 017.787.481-39 (RECORRIDO), GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº 1031759-02.2025.8.11.0003

ORIGEM:

1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RECORRIDO: ISADORA MARTINS DA COSTA

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. ÔNUS DA PROVA DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Obrigação de Fazer para determinar a nomeação e posse da autora no cargo de Docente da Educação Infantil. A candidata foi aprovada em 527ª colocação em concurso público para cadastro de reserva e alegou que sua expectativa de direito se convolou em direito subjetivo à nomeação em razão da existência de cargos vagos e da realização de contratações temporárias por meio de Processo Seletivo Simplificado. A sentença reconheceu a ocorrência de preterição e determinou a nomeação da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de cargos vagos e a realização de contratações temporárias durante a validade do concurso público caracterizam preterição arbitrária e imotivada apta a converter a expectativa de direito da candidata aprovada em cadastro de reserva em direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 784 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal estabelece que candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito, ressalvadas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada demonstradas de forma cabal pelo candidato.

O ônus de comprovar a existência de preterição arbitrária e a ilegalidade da conduta administrativa recai sobre o candidato, não sendo admissível transferir à Administração Pública o dever de justificar individualmente cada contratação temporária.

A simples demonstração da existência de cargos vagos não comprova necessidade imediata de provimento nem gera automaticamente dever de nomeação, por permanecer inserida na esfera de planejamento e discricionariedade administrativa.

A contratação temporária, por si só, não caracteriza preterição de candidato aprovado em cadastro de reserva, sendo indispensável a demonstração inequívoca de que as admissões ocorreram para preenchimento irregular de cargos efetivos permanentes.

A recorrida comprovou a existência de vagas e de contratações temporárias, mas não produziu prova cabal de que tais contratações foram ilegais ou destinadas a substituir nomeações de concursados em cargos efetivos.

A convocação de 472 candidatos aprovados no mesmo certame evidencia a utilização regular do concurso público pela Administração e afasta a alegação de inércia ou desvio de finalidade.

A determinação judicial de nomeação de candidata classificada na 527ª posição, sem demonstração da preterição arbitrária exigida pela jurisprudência vinculante, configura indevida interferência na gestão administrativa e orçamentária do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: "1. Candidato aprovado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação, salvo demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública. 2. A existência de cargos vagos e a realização de contratações temporárias não geram, por si sós, direito subjetivo à nomeação. 3. Compete ao candidato comprovar de forma inequívoca que as contratações temporárias foram utilizadas para suprir irregularmente vagas efetivas permanentes. 4. Ausente prova da ilegalidade ou do desvio de finalidade das contratações temporárias, prevalece a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a discricionariedade administrativa quanto ao provimento dos cargos."

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 837.311/PI, Tema 784 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no RMS 69.958/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.03.2023; TJMT, Recurso Inominado nº 1032181-74.2025.8.11.0003, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 03.06.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
em face da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer movida por
ISADORA MARTINS DA COSTA
, para condenar o ente público a proceder à nomeação e posse da autora no cargo de Docente da Educação Infantil.

A autora, ora recorrida, narrou na petição inicial ter sido aprovada na 527ª posição no concurso público regido pelo Edital nº 001/2023. Sustentou que, embora classificada em cadastro de reserva, sua expectativa de direito se convolou em direito subjetivo à nomeação devido à existência de 134 cargos vagos, conforme quadro oficial, e à contratação massiva de mais de 500 professores temporários por meio de Processo Seletivo Simplificado (PSS), o que configuraria preterição arbitrária.

A sentença de primeiro grau acolheu a tese da autora, sob o fundamento de que o conjunto probatório (quadro de vagas e volume do PSS) demonstrou a necessidade permanente de pessoal e o desvio de finalidade nas contratações temporárias, transferindo para a Administração o ônus de justificar a legalidade de cada contrato, do qual não teria se desincumbido.

Em seu recurso, o Município recorrente sustenta que a sentença violou a tese firmada no Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311/PI), afirmando que a existência de vagas ociosas não gera dever de provimento imediato e que as contratações temporárias são ato legítimo de gestão, inserido na discricionariedade administrativa para atender necessidades excepcionais, não configurando preterição.

Em contrarrazões, a recorrida pugnou pela manutenção da sentença, reforçando os argumentos de que a prova dos autos é robusta e demonstra a existência de vagas permanentes e a necessidade de pessoal, justificando o reconhecimento da preterição.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia central consiste em verificar se a realização de contratações temporárias pelo Município, durante a validade de concurso público, configura preterição arbitrária e imotivada, a ponto de convolar a expectativa de direito da candidata aprovada em cadastro de reserva em direito subjetivo à nomeação.

Adianto, com o devido respeito ao entendimento do juízo de primeiro grau, que a sentença merece reforma.

A matéria é disciplinada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, por meio do Tema 784 (RE 837.311/PI), que fixou a seguinte tese:

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.

A parte final da tese é diretiva e fundamental para o deslinde do caso: o ônus de provar, de forma cabal e inequívoca, a preterição arbitrária e a ilegalidade da conduta da Administração é do candidato. A sentença de origem, ao inverter essa lógica e exigir que o Município comprovasse a legalidade de cada um dos seus contratos temporários, subverteu a regra processual e o entendimento vinculante da Suprema Corte.

Esta própria Turma Recursal, em caso análogo envolvendo o mesmo certame, já se posicionou exatamente neste sentido, em acórdão da lavra deste relator:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA OU IMOTIVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

No caso concreto, a candidata não comprovou que as contratações temporárias efetuadas pelo Município tenham se destinado ao preenchimento de cargos efetivos vagos, tampouco demonstrou a ausência de justificativas legais para tais admissões, como afastamentos ou licenças.

2.

A apresentação de editais de seleção temporária, sem documentação que demonstre que tais vagas correspondem a necessidade permanente de pessoal ou que ocorreram substituições ilegais de concursados por temporários, é insuficiente para caracterizar a preterição arbitrária exigida pela jurisprudência.

3.

Ausente prova de ilegalidade, arbitrariedade ou ausência de motivação nas contratações, prevalece a presunção de legitimidade dos atos administrativos e mantém-se a natureza discricionária da nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital.
(TJMT, RECURSO INOMINADO Nº 1032181-74.2025.8.11.0003, Relator Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 03/06/2026)

Nesse contexto, a aprovação em cadastro de reserva, por sua natureza, confere ao candidato uma mera expectativa de direito, inserida no âmbito da discricionariedade administrativa. Cabe ao gestor público, dentro de sua análise de conveniência, oportunidade e, principalmente, de acordo com as limitações orçamentárias, decidir o momento e o quantitativo de nomeações.

A apresentação de um quadro com vagas ociosas, como fez a recorrida, não altera esse cenário. Uma vaga existente não é, necessariamente, uma vaga com necessidade de provimento urgente ou imediato. A Administração, em sua função de planejamento, pode legitimamente optar por não preencher todo o seu quadro, seja por restrições fiscais, seja por reestruturação administrativa. A existência de um cargo vago, por si só, não impõe o dever de nomear.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE DESVIO DE FINALIDADE.

1.

O candidato aprovado em concurso público para cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação.

2.

A contratação temporária de pessoal, por si só, não é suficiente para caracterizar o desvio de finalidade e a preterição do candidato aprovado, sendo necessário que o impetrante demonstre, de forma inequívoca, que as contratações ocorreram para o preenchimento de vagas efetivas e permanentes.

3.

Não tendo o impetrante se desincumbido do ônus de comprovar o surgimento de vagas e a ocorrência de preterição, não há falar em direito líquido e certo à nomeação.
(STJ, AgInt no RMS 69.958/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/03/2023).

No caso dos autos, a recorrida demonstrou que há vagas e que houve contratações temporárias, mas não deu o passo adiante exigido pela jurisprudência: a prova cabal de que tais contratações foram ilegais ou que visavam preencher as vagas efetivas de forma dissimulada. A presunção de legitimidade dos atos administrativos, portanto, permanece íntegra.

Ademais, é fato incontroverso que a Administração Municipal já convocou 472 candidatos aprovados no mesmo certame. Tal comportamento demonstra um compromisso contínuo com o provimento dos cargos por meio do concurso, afastando a tese de inércia ou má-fé. A gestão das nomeações tem ocorrido de forma paulatina e regular, dentro da esfera de discricionariedade que é própria do Poder Executivo.

Forçar a nomeação de um candidato na 527ª posição, extrapolando o planejamento de convocações, seria uma indevida interferência do Poder Judiciário na gestão administrativa e orçamentária do Município.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar
totalmente improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Revogo a obrigação de fazer imposta, bem como a multa cominatória fixada.

Condeno a parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, suspendendo-se a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026